Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708691-64.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EMBARGADO: ANA ALVES PORTELA DESPACHO Conforme despacho de ID 54511376, aguarde-se o trânsito em julgado da reclamação no 0748520-75.2023.8.07.0000. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital